Tribunal: TJDFT
Processo: 0704233-32.2019.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – TEORIA MENOR – ART. 28, § 5o, DO CÓDIGO DO CONSUMIDOR – PRESCINDIBILIDADE DA PROVA DE EXISTÊNCIA DE DESVIO DE FINALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Por ocasião do exame do pedido de antecipação da pretensão recursal foi proferida a seguinte decisão:

“Agravo de Instrumento interposto por ANDRADE E ANDRADE ODONTOLOGIA LTDA e MARCIA CRISTINA LOPES RODRIGUES, contra decisão que, em cumprimento de sentença, acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica.

A decisão agravada tem o seguinte teor:

“Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CÍVEL entre as partes em epígrafe.

A sócia Marcia Cristina Lopes Rodrigues manifestou-se, intempestivamente, acerca do incidente, alegando ausência dos requisitos para desconsideração da personalidade jurídica da executada e consequentemente de penhora dos bens a ela vinculados.

A exequente ressalta a intempestividade da impugnação, bem como requerer a sua rejeição e juntada do resultado de busca de bens via Bacenjud em desfavor da impugnante.

Relatado. Decido.

O Código de Proteção e Defesa do Consumidor, no artigo 28 e seus parágrafos, autoriza o juiz a desconsiderar a personalidade jurídica quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração de lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatuto social, bem como quando houver, falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração ou de alguma forma for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.

A personalidade jurídica não pode servir de obstáculo à satisfação de débitos contraídos, em prejuízo do consumidor - parte hipossuficiente.

Na hipótese, verifica-se que a parte credora, apesar das diligências realizadas, não obteve êxito na satisfação do crédito exequendo. Restaram frustradas as tentativas de localização de bens pelos sistemas Bacenjud e Renajud, assim como penhora de bens na residência da executada, uma vez que, de acordo com o teor da certidão de id 43216580, a empresa executada encerrou suas atividades no endereço constante dos autos.

A jurisprudência prevalente em nossos Tribunais é no sentido da aplicação dos postulados da "disregarddoctrine" às pessoas jurídicas, nas hipóteses materiais de incidência previstas no artigo 28 e seus parágrafos, do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, inclusive de ofício, eis que protege amplamente o consumidor, assegurando-lhe o acesso aos bens patrimoniais dos administradores, sempre que o direito subjetivo de crédito do consumidor estiver obstaculizado por quaisquer das práticas abusivas elencadas naquele dispositivo legal.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INCIDÊNCIA DA "TEORIA MENOR", QUE POSSIBILITA A DECRETAÇÃO, DE OFÍCIO, APENAS EM RAZÃO DA INSOLVÊNCIA. ARTIGO 28, § 5o, DO CDC. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de relação de consumo, visto que o agravante é fornecedor do serviço, e o recorrido o consumidor, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990, Código de Defesa do Consumidor. 2. Tratando-se de vínculo proveniente de relação de consumo aplica-se a teoria menor da desconsideração da personalidade (§ 5o do art. 28 do CDC), para qual é suficiente a prova de insolvência da pessoa jurídica, sem necessidade da demonstração do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial. 3. Verificada a índole consumerista da relação e o esgotamento, sem sucesso, das diligências cabíveis e razoáveis à busca de bens suficientes para satisfação do crédito do consumidor, é cabível a desconsideração da personalidade jurídica do agravado. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão n.1073276, 07013420920178079000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 07/02/2018, Publicado no DJE: 16/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

Forte em tais fundamentos, rejeito a impugnação ofertada e desconsidero a personalidade jurídica da executada ANDRADE E ANDRADE ODONTOLOGIA LTDA, com fulcro no art. 28, caput, e seu § 5o, do Código de Defesa do Consumidor, para incluir MARCIA CRISTINA LOPES RODRIGUES no polo passivo da demanda, a fim de que responda pelo débito executado nos presentes autos.

[...]”

DECIDO.

O art. 1.019, inciso I do CPC/15 confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E, no presente caso, NÃO RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a probabilidade do direito.

O decreto de desconsideração da personalidade jurídica adotou o fundamento do artigo 28 do CDC, restando objetiva e devidamente invocadas as razões de decidir. Lado outro, a fase de cumprimento de sentença transcorre há aproximadamente 5 meses, para que seja dada eficácia ao título judicial que condenou a parte agravante em valor próximo a R$ 23.000,00, sem que a devedora ou seus sócios tenham realizado qualquer tipo de pagamento ou contribuído para a solução final da lide. Tampouco se vislumbra que a empresa devedora tenha capacidade de, sozinha, suportar o pagamento do débito.

Com esse contexto, o que se verifica é a probabilidade do direito em favor da parte credora.

Dessa forma, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões.

Dispensado o envio de informações.”

2. Não foram apresentadas contrarrazões.

3. A proteção ao consumidor é considerada um dos pilares da ordem econômica, motivo pelo qual o Estado conferiu-lhe cuidados especiais, via Código de Defesa do Consumidor.

4. O § 5o do art. 28 do CDC, expressamente consigna que a personalidade da pessoa jurídica poderá ser desconsiderada sempre que for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.

5. A aplicação da Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica tem lugar com a simples prova de insolvência da pessoa jurídica devedora, independentemente da existência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial, sob a lógica de que o risco empresarial da atividade econômica não pode ser suportado pelo terceiro que contratou com a empresa – o consumidor.

6. A partir de tal quadro, merece confirmação a decisão que decretou a desconsideração da personalidade jurídica em razão da inexistência de bens em nome da pessoa jurídica devedora, ainda mais quando repentinamente encerra suas atividades.

7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

8. Nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), sem condenação no pagamento de honorários advocatícios, dada a ausência de contrarrazões.